Tribunal: TJDFT
Processo: 0725292-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0725292-42.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JONATHAS EDUARDO PEREIRA PACIENTE: ARMANDO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do sentenciado ARMANDO ALVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de trabalho externo. Em breve síntese, informa o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 1o, inciso II, previsto na Lei no 8.137/90 c/c art. 71, CP (por 12 vezes). Diz que o paciente realizou o pedido de prisão domiciliar em razão de se enquadrar no grupo de risco da Covid-19, haja vista que é idoso, possui 64 anos de idade, não cometeu crime com violência, além de exercer trabalho lícito e ter residência fixa, o que foi indeferido pelo Juízo da execução penal. Sustenta que a decisão do Juízo da execução contraria as recomendações do CNJ, afigurando-se desproporcional e colocando em risco a vida do paciente. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja, de imediato, concedida prisão domiciliar ao paciente. A liminar foi indeferida pelo Juízo plantonista (Num. 27950584). Prestadas as informações pelo i. Juízo da Execução (Num 28127624), noticiou-se que foi indeferido o pedido de concessão da prisão domiciliar via monitoração eletrônica e com autorização ao trabalho externo, ao fundamento de que o desempenho de atividades externas, inclusive fora dos limites do Distrito Federal, comprometeria sobremaneira a fiscalização do benefício do trabalho externo. Assim, foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, para início do cumprimento da pena. Foi interposto agravo em execução, conforme Num 28127624. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria oficiou pelo não conhecimento da ordem. Caso conhecida, pela denegação da ordem (ID 28234067). É o breve relato do necessário. Decido. Conforme informado pelo impetrante ao Num 28387877, consta da decisão proferida nos autos de execução no 0402318-39.2021.8.07.0015 (id 285846768), datada de 12/08/2021, que “a defesa interpôs agravo e, paralelamente, relatou que o empregador do sentenciado concordou com a realização de atividades exclusivamente no Distrito Federal. Considerando, portanto, a probabilidade da concessão da monitoração eletrônica, determino a expedição de alvará de soltura, a fim de que o sentenciado aguarde em liberdade a análise da proposta”. Assim, tenho que o Habeas Corpus perdeu o objeto, porquanto foi concedida a liberdade ao paciente, em razão da viabilidade do exercício do trabalho, por ele, nos limites do Distrito Federal, não sendo mais necessária a atuação desta instância revisora. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator